Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002323-75.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AIRTON LUIS KLEIN - CPF: 487.793.851-68 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – JUSTIÇA ESTADUAL – JUROS DE MORA – MARCO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação provisória intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual.

II – No presente caso, desnecessária a prévia liquidação de sentença, uma vez que a realização de simples cálculo aritmético possibilita a apuração do
quantum debeatur
.

III - Tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça estadual.

IV - Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na Ação Civil Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença Individual de Título Executivo Judicial de no 1000265-17.2020.8.11.0029, manejado por
AIRTON LUIS KLEIN
, acolheu parcialmente a respectiva impugnação, bem como determinou realização de perícia técnica.

Para tanto alega o agravante que a decisão agravada lhe causa sérios prejuízos.

Fala na necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o chamamento aos autos da União e do BACEN, haja vista a necessidade de julgamento uniforme, com a distribuição justa e proporcional da responsabilidade das partes em relação ao fato e ao direito invocado nos autos.

Assevera que, diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo, incluindo à lide a União e o BACEN, partes igualmente demandadas na Ação Civil Pública originária, faz-se necessária a remessa dos autos à Justiça Federal.

Fala que, como a ação civil pública tramitou perante a justiça federal, nas ações de liquidação e cumprimento de sentença como a da espécie, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal.

Aduz que os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação do Banco na ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva.

Alega que no presente caso não se aplica o código consumerista, uma vez que os fatos ocorreram antes da vigência da mencionada legislação.

Insiste na necessidade de prévia liquidação de sentença, haja vista que a decisão em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, que, portanto, não permite que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos.

Fala que a sentença proferida na ação civil pública apresenta condenação genérica e apenas fixa a responsabilidade do réu pelos danos causados, devendo cada mutuário comprovar que é titular do direito alegado, bem como demonstrar quais os valores devidos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido. (ID. 158308723)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 158759674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência do juízo, sem razão o agravante.

É que, ao revés do entendimento defendido, nos casos de cumprimento de sentença individual, proveniente de ação coletiva, em que a parte optou por demandar exclusivamente contra o devedor solidário, no caso, o Banco do Brasil S.A., não há
de
se falar em formação de litisconsórcio passivo e nem no deslocamento da competência à Justiça Federal.

Primeiro, porque, em se tratando de devedor solidário, a parte credora poderá optar de quem ela irá exigir a cobrança do crédito. Segundo, porque, manejado o cumprimento de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A, sociedade de economia mista, é da justiça comum estadual a competência para processar e julgar a demanda.

Nesse sentido, são vários os julgados deste Tribunal de Justiça, alicerçados no entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL –- DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS -
CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC –- COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA
– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÍNDICE DE CORREÇÃO RECOMENDADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

(...) Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito. (...) (N.U 1002082-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

(...) (TJ-MT, N.U 1001755-30.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/04/2021) (N.U 1018903-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o agravante, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não podendo o credor ser obrigado a demandar contra os demais devedores, mormente quando a legislação vigente lhe assegura o direito de escolher contra quem pretende litigar.

No que tange a necessidade da prévia liquidação de sentença, mais uma vez, sem razão o agravante, pois, no presente caso, é notório que a realização do simples cálculo aritmético é suficiente para apurar o
quantum debeatur
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SENTENÇA COLETIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBORA A DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA NÃO TENHA, POR SI SÓ, EFICÁCIA INDIVIDUAL EM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES, A REALIZAÇÃO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO POSSIBILITA A CONCLUSÃO PELO EXATO QUANTUM (ART. 509, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), INEXISTINDO VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO OU À AMPLA DEFESA. DESSA FORMA, AFASTADA A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO DO ART. 509, II, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, OU DE PERÍCIA CONTÁBIL, O QUE ACABARIA ATRASANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, No 52075613020228217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 15-02-2023)

Por derradeiro, com relação ao índice de correção monetária e o marco inicial para incidência dos juros de mora, novamente, sem razão o Banco agravante.

Uma porque, como ficou estabelecido a desnecessidade de remessa dos autos para a justiça federal, os índices de correção monetária devem ser os aplicáveis na justiça Estadual e, outra porque, nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação na Ação Civel Pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400/DF.

(...)-
Atualização monetária. O título judicial em liquidação, referiu que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais...”. Assim, tratando-se de liquidação provisória de sentença coletiva promovido na Justiça Estadual, não é caso de aplicar os índices de correção monetária dos débitos judiciais na esfera federal, e sim os aplicados pela justiça rio-grandense, ressalvada eventual alteração do índice de correção pelo STF, o que levará à readequação, na forma do art. 520, III, do CPC.
Recurso desprovido, no ponto. -
Termo inicial dos juros de mora. Nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na Ação Civil Pública, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo no 1.370.899-SP, aplicável a todos os processos envolvendo a mesma controvérsia. Tema 685-STJ: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”
. Desprovido, no ponto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 52169131220228217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 15-02-2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023